Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-69.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do manguito rotador) – Nexo com a atividade laborativa - Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do manguito rotador) – Nexo com a atividade laborativa - Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013470-69.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada MARICLEI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 - Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Mariclei da Silva.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz André Pereira de Souza.
Voto no 37.015.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do
manguito rotador) Nexo com a atividade laborativa -
Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente
devido
Provido em parte o recurso oficial, único
interposto.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 119/121 cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Mariclei da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da
cessação do auxílio-doença; abono anual, atrasados atualização monetária;
e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 -Voto no
3
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. José
Ricardo Pereira de Paula constatou que a autora é portadora de síndrome
do manguito rotador.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas da segurada (técnica de enfermagem) e a moléstia
diagnosticada.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial
e permanente da segurada para o trabalho.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e
reconhecido pela empregadora, que emitiu a CAT de fls.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (12.01.2019 fls. 61)
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 -Voto no
4
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Incabível, por ora, a imposição de multa diária,
segundo entendimento pacífico das Colendas Câmaras Especializadas
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Esta somente se aplica em sede de
execução, mediante a comprovada resistência do réu na implantação do
benefício.
Os
honorários
advocatícios
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 -Voto no
5
alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1013470-69.2019.8.26.0114
2 - Nome do segurado:
Mariclei da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
12.01.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013470-69.2019.8.26.0114 -Voto no
6